Tribunal: TJSP
Processo: 0000167-10.2017.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou à acusada a prática dos crimes de peculato e falsidade ideológica, em continuidade delitiva. Sentença que condenou a ré pelo cometimento de crimes de estelionato em continuidade delitiva, aplicando a regra prevista no artigo 383, do Código de Processo Penal. Recursos da acusação e da defesa. PRELIMINARES. 1. Denúncia que satisfaz os requisitos previstos no artigo

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou à acusada a prática dos crimes de peculato e falsidade ideológica, em continuidade delitiva. Sentença que condenou a ré pelo cometimento de crimes de estelionato em continuidade delitiva, aplicando a regra prevista no artigo 383, do Código de Processo Penal. Recursos da acusação e da defesa. PRELIMINARES. 1. Denúncia que satisfaz os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal. Alegação de inépcia afastada. 2. Sentença que se encontra fundamentada, atendendo ao comando previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. A obrigação de fundamentação da decisão judicial, imposta pela Constituição Federal (artigo 93, IX), não significa que o ato deva examinar pormenorizadamente cada uma das alegações ou provas, mas apenas que encerre os fundamentos pelos quais o julgador chegou a determinada conclusão (STF, Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791.292, rel. Min. Gilmar Mendes; MS no 26.163, rel. Min. Cármen Lúcia; RE no 418.416, rel. Sepúlveda Pertence). 3. Não houve quebra da imparcialidade do magistrado ou violação do princípio da isonomia. 4. Juntada de documentos pelo Ministério Público após o oferecimento da resposta à acusação que não agrediu o devido processo legal. No processo penal, afigura-se possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo (artigo 231, do Código de Processo Penal). 5. Inexistiu inovação na imputação, no sentido de que a acusada acabou condenada com base no quadro fático desenhado na denúncia. 6. O tempo entre a ciência da juntada dos documentos e a audiência permitia a elaboração de defesa técnica. Na verdade, a defesa teve ciência e oportunidade de contrastar os documentos no curso da relação processual. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. 1. Quadro probatório a ensejar a responsabilidade penal da acusada pelos delitos de estelionato majorado, na forma continuada. 2 Incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 171, par. 3o, do Código Penal. 3. Não configuração do crime de peculato (artigo 312, par. único do CP), o chamado peculato-furto, porquanto não houve subtração, mas induzimento da Administração em erro, mediante meio fraudulento. 4. Falsidade ideológica que fica absorvida pelo estelionato. 5. Situação que permite o reconhecimento do arrependimento posterior. 6. Sanção redimensionada. 7. Circunstâncias que não justificam a decretação da perda do cargo. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000167-10.2017.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante/apelada
VIVIANE SANTOS DE FRANÇA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, deram
parcial provimento aos recursos, a fim de condenar a apelante às penas de 1 ano, 8
meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas
restritivas de direito, bem como pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário de
um salário mínimo, como incursa no artigo 171 "caput" e par. 3o, na forma do artigo
71, ambos do Código Penal. Mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN
HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
2
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620
Apelante/Apelado: VIVIANE SANTOS DE FRANÇA
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taquarituba
Voto no 15.026
Apelação. Denúncia que imputou à acusada a prática dos
crimes de peculato e falsidade ideológica, em continuidade
delitiva. Sentença que condenou a ré pelo cometimento de
crimes de estelionato em continuidade delitiva, aplicando a
regra prevista no artigo 383, do Código de Processo Penal.
Recursos da acusação e da defesa. PRELIMINARES. 1.
Denúncia que satisfaz os requisitos previstos no artigo 41,
do Código de Processo Penal. Alegação de inépcia
afastada. 2. Sentença que se encontra fundamentada,
atendendo ao comando previsto no artigo 93, IX, da
Constituição Federal. A obrigação de fundamentação da
decisão judicial, imposta pela Constituição Federal (artigo
93, IX), não significa que o ato deva examinar
pormenorizadamente cada uma das alegações ou provas,
mas apenas que encerre os fundamentos pelos quais o
julgador
chegou
a
determinada
conclusão
(STF,
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de
Instrumento no 791.292, rel. Min. Gilmar Mendes; MS no
26.163, rel. Min. Cármen Lúcia; RE no 418.416, rel.
Sepúlveda
Pertence).
3.
Não
houve
quebra
da
imparcialidade do magistrado ou violação do princípio da
isonomia. 4. Juntada de documentos pelo Ministério
Público após o oferecimento da resposta à acusação que
não agrediu o devido processo legal. No processo penal,
afigura-se possível a juntada de documentos em qualquer
fase do processo (artigo 231, do Código de Processo
Penal). 5. Inexistiu inovação na imputação, no sentido de
que a acusada acabou condenada com base no quadro fático
desenhado na denúncia. 6. O tempo entre a ciência da
juntada dos documentos e a audiência permitia a
elaboração de defesa técnica. Na verdade, a defesa teve
ciência e oportunidade de contrastar os documentos no
curso
da
relação
processual.

PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. 1. Quadro probatório a ensejar a
responsabilidade penal da acusada pelos delitos de
estelionato majorado, na forma continuada. 2 Incidência da
causa de aumento de pena prevista no artigo 171, par. 3o,
do Código Penal. 3. Não configuração do crime de peculato
(artigo 312, par. único do CP), o chamado peculato-furto,
porquanto não houve subtração, mas induzimento da
Administração em erro, mediante meio fraudulento. 4.
Falsidade ideológica que fica absorvida pelo estelionato. 5.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
3
Situação que permite o reconhecimento do arrependimento
posterior. 6. Sanção redimensionada. 7. Circunstâncias que
não justificam a decretação da perda do cargo. Recursos
parcialmente providos.
1. A sentença de fls. 1.609/1.622, cujo
relatório se adota, julgou parcialmente procedente a ação para (a)
CONDENAR a ré VIVIANE DOS SANTOS FRANÇA às penas de 1
ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto,
pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário de 1 salário mínimo, e
ressarcimento ao erário, no valor de R$ 891,00, devidamente corrigido,
como incursa no artigo 171, “caput”, combinado com artigo 71, ambos
do Código Penal; e b) ABSOLVÊ-LA da imputação da prática dos
crimes previstos nos artigos 299, parágrafo único, e 312, parágrafo 1o,
do Código Penal.
Apelaram as partes.
O Ministério Público busca a condenação da
acusada nos termos da denúncia, com a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, reconhecimento da causa de aumento prevista no
parágrafo único do artigo 299 do Código Penal e exasperação das penas
em 2/3 pela continuidade delitiva, fixando-se o regime inicial fechado e
determinando-se o afastamento cautelar do cargo, com proibição de
exercício do cargo de oficial de justiça após o trânsito em julgado (fls.
1.631/1.657).
Apelou a defesa, alegando, preliminarmente:
a) inépcia da denúncia; b) nulidade da sentença por falta de motivação e
da decisão que rejeitou os embargos de declaração; c) quebra da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
4
imparcialidade do magistrado; e d) violação ao devido processo legal,
pelo que requer, ainda, a anulação do processo a partir de fls. 1.115. No
mérito, busca a absolvição da acusada, com fulcro no artigo 386, incisos
I, II, III, V, VI ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
requer a) desclassificação para o tipo previsto no artigo 301, parágrafo
2o, do Código Penal; b) em caso de condenação por estelionato, o
reconhecimento do erro sobre a ilicitude do fato, do arrependimento
posterior, das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas “b” e
“d”, a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e a manutenção da deliberação pela não perda do
cargo (fls. 1.697/1.799).
Processados os recursos, a Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo
parcial acolhimento do recurso ministerial, a fim de se condenar a
acusada pela prática de peculato-furto, fixando-se a pena-base acima do
mínimo legal e aumentando-se as penas pela continuidade delitiva (fls.
1.865/1.877).
É o relatório.
2. Ambos os reclamos vingam em parte. Na
linha do que se segue.
3. Falta razão à defesa nas questões postas a
título de preliminar.
3.1. Inépcia da denúncia.
Sabe-se que a peça inaugural da relação
processual há de atender aos requisitos estampados no artigo 41, do
Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
5
Nesse ponto, calha mencionar lição clássica de
JOÃO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR (transcrita em voto do
Ministro Gilmar Mendes, quando do julgamento do HC no 84.768-4),
no sentido de que a denúncia “é uma peça narrativa e demonstrativa.
Narrativa, porque deve revelar o fato com todas as suas
circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a
praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício
que produziu (quid), os motivos que o determinaram a isso (cur), a
maneira porque a praticou (quomodo), o lugar onde a praticou
(ubi), o tempo (quando). (Segundo enumeração de Aristóteles, na
Ética a Nincomac, 1. III, as circunstâncias são resumidas pelas
palavras quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando,
assim referidas por Cícero (De Invent. I)). Demonstrativa, porque
deve descrever o corpo de delito, dar as razões de convicção ou
presunção e nomear as testemunhas e informantes.” (ALMEIDA
JÚNIOR, João Mendes de. O processo criminal brasileiro, v. II. Rio
de Janeiro/São Paulo: Freitas Bastos, 1959, p. 183)”.
Deveras, como assentou o Supremo Tribunal
Federal, “a peça acusatória deve conter a exposição do fato
delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias.
Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador como
exigência derivada do postulado constitucional que assegura ao réu
o pleno exercício do direito de defesa. Denúncia que não descreve
adequadamente o fato criminoso é denúncia inepta“. (HC no
73.271-2-SP, rel. Min. Celso de Mello).
Verte da inicial acusatória (fls. 1.124/1.127):
“Consta dos inclusos autos que, no período entre 01 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
6
janeiro de 2015 e 14 de outubro de 2016, em horários diversos, por 277 vezes, no
Edifício do Fórum local, situado na Avenida Coronel João Quintino, no 137, Centro,
nessa cidade e Comarca de Taquarituba, VIVIANE SANTOS DE FRANÇA,
qualificada a fls. 536, na condição de funcionária pública, inseriu declarações falsas
em documentos públicos consistentes em número de atos em certidões de mandados
de diligência judicial, com o fim de criar obrigação de pagamento de ressarcimentos
indevidos, prevalecendo-se do cargo para o cometimento do crime.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, por 277 vezes, VIVIANE SANTOS DE FRANÇA, qualificada a fls.
536, funcionária pública, subtraiu os valores pertencentes ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que
lhe proporcionava a qualidade de funcionária pública.
Segundo
se
apurou,
VIVIANE
SANTOS
DE
FRANÇA ocupava o cargo de oficial de Justiça junto ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, exercendo suas funções junto à Vara da Comarca de
Taquarituba, matrícula n. 355.439-A (fls. 650/651).
Ocorre que, no período entre 01 de janeiro de 2015 e
14 de outubro de 2016, a denunciada recebeu a determinação de cumprir mandados
judiciais expedidos pela Vara Judicial de Taquarituba para intimar presos que que
estavam na Penitenciária de Taquarituba, com a finalidade de intimar recluso.
Durante o período, a denunciada margeou 325
(trezentos e vinte e cinco) mandados que foram cumpridos na unidade prisional de
Taquarituba, onde compareceu apenas 48 (quarenta e oito) vezes (fls. 891/893).
Assim, agindo, inseriu nas certidões dos mandados, números de atos sujeitos ao
ressarcimento, além do que efetivamente cumpriu. A denunciada, falsamente
margeou em 277 (duzentos e setenta e sete) mandados, a expressão “Número de
Atos: 01”, ao invés de inserir a indicação de 0 (zero) ato, o que gerou a obrigação do
Tribunal efetuar o pagamento pelos atos indevidos.
Registre-se que nos termos do artigo 1007 das Normas
de Serviço Ofícios Judiciais - Tomo I da Corregedoria Geral de Justiça de São
Paulo Provimentos n. 50/1989 e 30/2013, há a seguinte disposição:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
7
'Art.
1.007.
Embora
vários
sejam
os
atos
determinados, serão tidos por ato único, para fins de ressarcimento e de
observância da disciplina do artigo anterior:
I - as intimações ou citações que devam ser realizadas
ao mesmo tempo, no mesmo local ou em local vizinho;
II - as intimações que devem suceder imediatamente a
ato de constrição, tais como os de penhora, arresto, sequestro e depósito.
§ 1o O presente artigo aplica-se aos mandados pagos e
gratuitos.
§ 2o Nos mandados pagos, somente poderão se
enquadrar no conceito de ato único:
I - as determinações oriundas de um mesmo processo;
II - as ordens emanadas em ações distintas, desde que
propostas pelo mesmo autor, ou autores em litisconsórcio, contra o mesmo réu, ou
mesmos réus em litisconsórcio;
III - as ordens exaradas na mesma ação, ou em ações
distintas de mesma natureza, propostas pela mesma pessoa jurídica de direito
público, contra um ou mais réus, em litisconsórcio ou não (execuções fiscais).
§ 3o Nos feitos criminais haverá ato único, se o
oficial de justiça puder cumprir, num mesmo estabelecimento prisional:
I - mandados provenientes de processos distintos
contra o mesmo preso;
II - mandados expedidos contra mais de um preso pelo
mesmo processo;
III - mandados oriundos de processos distintos e
contra presos também diferentes.”
Não bastasse a clareza da norma acima, foi expedida
Ordem de Serviço n. 01/2015, que determinou o cumprimento dos mandados, para
fins de ressarcimento, observando o artigo 1007 das Normas de Serviço Ofícios
Judiciais - Tomo I da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo (fls. 915), cuja
ciência fora dada por e-mail.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
8
Agindo assim, a denunciada auferiu ressarcimento de
atos sem a corresponde contraprestação e em desacordo com a regramento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em prejuízo deste.”
A
leitura
da
exordial
acima
transcrita
demonstra que a denúncia atende a todos os requisitos estampados na
lei. Os fatos foram descritos de forma clara e circunstanciados, de sorte
a não causar qualquer embaraço ao exercício da ampla defesa.
Pelo que se cuida de peça processual apta a
encetar a relação processual.
3.2. Ofensa ao artigo 381, inciso III, do
Código de Processo Penal, e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da
República.
Diferentemente do sustentado pela defesa, nota-
se que a r. sentença de fls. 1.609/1.622 e 1.659/1.660 encontra-se
devidamente fundamentada, indicando os elementos de prova que
embasaram a prolação do édito condenatório.
Nunca é demais lembrar que a obrigação de
fundamentação da decisão judicial, imposta pela Constituição Federal
(artigo
93,
IX), não significa que o ato deva examinar
pormenorizadamente cada uma das alegações ou provas, mas apenas
que encerre os fundamentos pelos quais o julgador chegou a
determinada conclusão (STF, Repercussão Geral na Questão de
Ordem no Agravo de Instrumento no 791.292, rel. Min. Gilmar
Mendes; MS no 26.163, rel. Min. Cármen Lúcia; RE no 418.416, rel.
Sepúlveda Pertence).
3.3. Quebra da imparcialidade do magistrado,
não observância do devido processo legal, quebra da isonomia e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
9
igualdade no tratamento das partes e violação ao artigo 5o, “caput”,
incisos LIV e LV, da Constituição da República.
Insurge-se a defesa contra as manifestações
ministeriais de fls. 1.160/1.168 e 1.213/1.223, firme em que: a) não há
previsão legal de vista dos autos ao Ministério Público após
apresentação de resposta à acusação; e b) os documentos juntados
inovaram a acusação, trazendo à baila circunstâncias que não se
encontravam descritas na inicial acusatória.
Pois bem, diga-se, à partida, que, no processo
penal, afigura-se possível a juntada de documentos em qualquer fase do
processo (artigo 231, do Código de Processo Penal). Pelo que não
estava impedido o órgão acusatório de trazer aos autos documentos
após o oferecimento de resposta à acusação, notadamente porque a
defesa teria teve ciência deles e possibilidade de contraditá-los.
Coisa diversa é a alteração da imputação
deduzida inicialmente na denúncia, que, sem dúvida, reclamaria, sem o
que não poderia haver responsabilização penal, aditamento à inicial
princípio da congruência entre acusação e sentença.
Mas não foi isso (mudança da acusação) que
aconteceu.
Deveras, basicamente, a denúncia atribuiu à
acusada o “margeamento” indevido de 325 mandados, cumpridos na
penitenciária, onde compareceu apenas 48 vezes, pelo que “inseriu nas
certidões dos mandados números de atos sujeitos ao ressarcimento
além do que efetivamente cumpriu”. Em outras palavras, “a
denunciada, falsamente margeou em 277 (duzentos e setenta e sete)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
10
mandados, a expressão 'Número de Atos: 01', ao invés de inserir a
indicação de 0 (zero) ato, o que gerou a obrigação do Tribunal efetuar
o pagamento pelos atos indevidos.”. A partir destas falsidades, obteve
pagamentos indevidos do erário público. Em síntese, de acordo com a
inicial, a acusada, agindo dolosamente, preencheu indevidamente os
documentos, indicando como tendo praticado vários atos, quando, para
fins de ressarcimento, deveria ter consignado que se cuidava de ato
único.
E foi com base neste quadro fático que a
sentença condenou a apelante.
Na realidade, ainda que os documentos não
tivessem relação com a imputação, nulidade haveria somente se a
condenação se afastasse do cenário fático desenhado na denúncia, o
que, como gizado não ocorreu.
Aliás, de toda sorte, os documentos juntados
pelo órgão ministerial após o oferecimento da resposta à acusação se
limitam a indicar inconsistências entre as datas certificadas pela ré e as
datas de efetiva visita à penitenciária (fls. 1.160/1.168 e 1.213/1.223).
Dentro do quadro fático delimitado pela inicial
acusatória, a divergência entre as datas das certidões e as datas da visita
que, segundo o Ministério Público, seria um expediente utilizado para
assegurar a obtenção das vantagens indevidas não altera a essência da
conduta que lhe é imputada: o “margeamento” irregular de mandados,
com o fito de obter indenização indevida.
Neste
quadro,
não
se
divisa
qualquer
irregularidade na juntada dos referidos documentos pelo órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
11
ministerial.
Tampouco é o caso de se reconhecer nulidade
por violação ao devido processo legal pela acenada falta de tempo hábil
para a análise dos documentos antes da realização da audiência de
instrução.
Com efeito, nota-se que a publicação da
intimação da ré sobre a juntada dos documentos de fls. 1.213/1.223
ocorreu em 04/10/2018 (fls. 1.229). No mesmo dia, foi protocolado
pedido de desentranhamento das manifestações ministeriais e de
suspensão da realização de audiência de instrução (fls. 1.230/1.233)
pedidos que restaram fundamentadamente negados na decisão de fls.
1.242/1.244, proferida na audiência (realizada em 09/10/2010), em que
se indicou, na essência, que a) os documentos não inovaram na
acusação; b) considerando-se o teor dos documentos e o lapso temporal
entre a data da publicação e a data da audiência, houve tempo hábil para
a preparação da defesa técnica.
E, de fato, houve tempo para a defesa tomar
conhecimento dos documentos e preparar sua estratégia para a
audiência.
Na realidade, a defesa teve possibilidade de
contrastar os documentos no curso da relação processual (inclusive para
além da audiência de instrução e julgamento), de sorte que não resultou
gravame à defesa, de sorte a macular a lisura da relação processual.
Ressalte-se que, conforme tem enfatizado o
Supremo Tribunal Federal, nos quadros do processo penal, não se
declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
12
de nulidade absoluta (STF, HC no 81.510, rel. Min. Sepúlveda
Pertence, HC no 85.155-0, rel. Min. Ellen Gracie; RHC no 123.890,
rel. Min. Cármen Lúcia; RHC no 122.467, rel. Min. Ricardo
Lewandowski; ARE no 868.516 AgR, rel. Min. Roberto Barroso; AP
no 481 EIED, rel Min. Dias Toffoli, entre outros).
Em síntese, inexistiu quebra da imparcialidade
do magistrado ou do princípio da isonomia.
Ao contrário do pugnado pela defesa, o devido
processo legal não foi insultado.
Destarte, as preliminares ficam rejeitadas.
4. No mérito, evidenciada a responsabilidade
penal da acusada.
5. Prova documental.
O relatório de fls. 13/21 e os mapas mensais da
acusada (fls. 758/831) demonstram que, entre 01/01/2015 e 19/10/2016,
a acusada margeou 325 atos, em 416 mandados cumpridos na zona
presídio.
O relatório de fls. 923/926 concluiu que a
acusada compareceu 48 vezes à Penitenciária de Taquarituba entre
01/01/2015 e 14/10/2016.
O laudo pericial (fls. 1.109/1.112) concluiu,
através do cotejo entre o número de mandados margeados pela acusada
na zona presídio e o número de vezes em que compareceu à
penitenciária, que o margeamento indevido dos mandados culminou no
recebimento indevido do total de R$ 7.479,00, dos quais R$ 6.588,00
foram devolvidos pela ré ao erário no início do processo administrativo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
13
restando, assim, uma diferença de R$ 891,00.
6. Prova oral.
Adail Aparecido de Oliveira relatou, em seu
depoimento em juízo (mídia digital fls. 1.855), que é diretor do ofício
único há 32 anos, e que soube dos fatos após o oficial de justiça Ronei
Luiz Ferrari lhe relatar que os outros oficiais de justiça dentre os quais
a acusada
estavam margeando os mandados da zona presídio em
desacordo com o artigo 1.007 das normas da corregedoria, marcando 01
ato para todos os mandados, ao invés de preencher apenas um deles
com 01 e zerar os restantes circunstância por ele descoberta após
questionar por que recebia menos indenizações do que os outros
oficiais. Questionou o oficial Valdir, que fazia a pré-checagem dos
mandados, o qual lhe confirmou que estavam procedendo deste modo,
sem apresentar justificativa. Diante disso, determinou que se realizasse
um levantamento dos mandados; feito o levantamento, concluiu que os
mandados cumpridos na mesma data eram aqueles irregulares; no
entanto, durante o curso do processo administrativo, após receber a
listagem de visitas da penitenciária, constatou que, na verdade, os
oficiais haviam ido em muito menos oportunidades ao presídio, e que as
datas das certidões não condiziam com as datas das visitas. Depois dos
fatos, passou a exigir que os relatórios mensais viessem com uma cópia
do mandado, para conferência. Nunca ouviu nada sobre Ronei buscar
prejudicar alguém. A penitenciária passou a funcionar em janeiro em
2015. Sempre que havia alguma novidade, chamava os oficiais na sua
sala para conversar, e enviou e-mail a eles explicando como proceder,
explicando que na penitenciária se tratava de mandado único. Os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
14
oficiais se queixavam de que o cumprimento de mandado oneroso era
remunerado pela quantia de setenta reais, ao passo que o gratuito, vinte.
Ninguém nunca manifestou alguma dúvida sobre o preenchimento dos
mandados na penitenciária. Foi enviada ordem de serviço com a norma
da corregedoria, que explicitava a forma de preenchimento dos
mandados; quando de sua oitiva no processo administrativo, não se
lembrava da referida ordem de serviço. No fórum há uma sala dos
oficiais de justiça, com um computador, mas eles já podiam trabalhar de
casa. Os mandados eram entregues cada um por uma carga,
semanalmente. Após a descoberta dos fatos, passou a carimbar, por
conta própria, os mandados da zona presídio, para ter maior controle,
carimbando os mandados sobressalentes. Houve comentários no fórum
de que Ronei teria interesse amoroso na ré, mas não soube maiores
informações. Viviane nunca foi tirar dúvidas com ele sobre o
procedimento de preenchimento dos mandados, e era uma boa
funcionária.
Ronei Luis Ferrari narrou, em seu depoimento
judicial (mídia digital
fls. 1.855), que é oficial de justiça em
Taquarituba desde 2012. Após quase um ano da inauguração do
presídio, constatou que os outros três oficiais de justiça da comarca
tinham mapas mensais com valores maiores do que os seus, o que não
condizia com a distribuição dos mandados. Questionou o servidor
Fabrício, que informou que havia notado que alguns mandados estavam
sendo indevidamente margeados, mas não lembra se ele indicou
especificamente por quem. Diante disso, levou os fatos ao
conhecimento do diretor Adail, que tomou providências e instaurou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
15
procedimentos administrativos. Adail sempre os orientou sobre como
proceder ao cumprimento dos mandados, e nunca houve dúvida sobre
como proceder
inclusive nunca ouviu dos outros oficiais dúvidas
sobre como realizar o margeamento dos mandados. Não tem inimizade
com nenhum dos outros oficiais. Desde o início sabia que deveria
margear um único ato, mesmo que realizasse atos distintos no presídio,
pois o ressarcimento se refere ao deslocamento ao local, e não à
quantidade de atos praticados. Adail sempre pedia aos oficiais que
estivessem atentos ao e-mail institucional e estava aberto para
solucionar dúvidas sobre o cumprimento dos mandados. A norma da
corregedoria é clara, e nunca teve dúvidas sobre como proceder. A
portaria e a ordem de serviço emitidas pelo Juízo Corregedor de
Taquarituba foram enviadas por e-mail a todos os oficiais. Geralmente
utiliza o computador do fórum para fazer as certidões; quando não
consegue lançar no dia do cumprimento do ato, esclarece no corpo da
certidão a data do cumprimento da diligência. Antes de se dirigir ao
presídio, realiza o agendamento dos presos, para se certificar de que ele
não estará em trânsito, por exemplo, no dia. Após os processos
administrativos, os mandados dos presídios passaram a ser carimbados,
à exceção de um na carga, para evitar o margeamento indevido. Teve
interesse amoroso pela acusada, mas nunca teve intenção de prejudicar
a ré ou os outros oficiais.
Maria Aparecida Silva Martins, ouvida em
juízo (mídia digital fls. 1.855), afirmou conhecer a ré há cerca de dez
anos, não sabendo de nada que a desabone. Ela tinha um bom
relacionamento com os outros oficiais, mas havia um incômodo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
16
relação a Ronei, pois ele nutria pela acusada um sentimento não
correspondido. Soube da denúncia por Adail e se surpreendeu.
Conversando com a ré, ela lhe disse que não sabia como controlar os
margeamentos da penitenciária, pois os mandados não vinham
agrupados. Soube, ainda, que, após os fatos, os mandados passaram a
ser agrupados.
As testemunhas José Clóvis de Almeida, Ana
Lúcia Alcolea de Souza e Adriana Christofoletti relataram não saber de
nada que desabonasse a ré, que sempre foi uma boa servidora (mídia
digital fls. 1.855).
A acusada Viviane dos Santos França afirmou,
em seu interrogatório judicial (mídia digital fls. 1.855), que ingressou
na carreira de oficial de justiça em 2012. Sempre preencheu cota “0”
nos mandados agrupados, e, nos outros, cota “1” inclusive os da zona
presídio, que vinham agrupados pelo sistema quando eram do mesmo
réu , conforme lhe ensinaram quando começou na função. Os oficiais
da comarca não foram devidamente instruídos sobre como proceder
com relação aos mandados da penitenciária após sua inauguração.
Tiveram uma reunião em 2014 sobre os mandados por linha reta, mas
nada foi dito sobre os mandados da penitenciária. Certificava os
mandados a cada 15 dias, pois há apenas um computador, e havia
muitos mandados para certificar. Questionada sobre a certidão de fls.
84, em que consta “0” atos, afirmou que provavelmente se tratou de um
erro, pela quantidade de mandados, ou de um segundo mandado
referente ao mesmo réu. Até hoje, não certifica a data do cumprimento
do ato na certidão. Acessava seu e-mail institucional muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
17
esporadicamente, e não olhava com muita atenção às mensagens. Ronei
uma vez lhe confessou estar apaixonado por ela, mas o sentimento não
era recíproco; não acredita ter sido esta a motivação para sua denúncia.
Após a representação, os mandados da zona presídio passaram a ser
agrupados também, com carimbos. Nunca lavrou certidão antes de
cumprir o ato; pelo contrário, costuma certificar muito depois. A
relação de visitas do presídio deve estar equivocada, mas não tem como
provar. Assim que recebeu a representação, devolveu os valores
margeados a mais.
7. Pois bem, a análise dos elementos
probatórios acima indicados é firme em demonstrar que a ré praticou a
conduta descrita na denúncia.
Deveras, a prova documental e testemunhal
desnuda que a apelante preencheu indevidamente os documentos (que,
portanto, eram ideologicamente falsos), lançando número de atos a
serem ressarcidos (de acordo com as normas da Administração) em
descompasso com os que efetivamente deveriam ser objeto de
remuneração.
E o próprio teor do interrogatório da acusada
permite inferir que não seguia exatamente as normas regulamentares,
embora tenha situado sua conduta numa situação de desconhecimento
sobre o procedimento adequado no margeamento dos mandados da
zona presídio, instaurada na comarca com a inauguração do Presídio de
Taquarituba em 2015.
Conforme
bem
destacado
na
exordial
acusatória, o artigo 1007 das Normas de Serviço Ofício Judiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
18
Tomo I da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo Provimentos
no 50/1989 e 30/2013 é cristalino sobre o procedimento adequado no
preenchimento das cotas de ressarcimento com relação a mandados
cumpridos no mesmo estabelecimento prisional:
“Art. 1.007. Embora vários sejam os atos
determinados, serão tidos por ato único, para fins de ressarcimento e
de observância da disciplina do artigo anterior:
[...]
§ 3o Nos feitos criminais haverá ato único, se o
oficial de justiça puder cumprir, num mesmo estabelecimento prisional:
I - mandados provenientes de processos
distintos contra o mesmo preso;
II - mandados expedidos contra mais de um
preso pelo mesmo processo;
III - mandados oriundos de processos distintos
e contra presos também diferentes.”
Como se sabe, o artigo 241, inciso XIII, da Lei
Estadual no 10.261/68 estabelece ser dever do funcionário “estar em dia
com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço
que digam respeito às suas funções”.
E as normas de serviço acima indicadas, para
além de serem de acesso público, bastando uma breve consulta ao site
do Tribunal de Justiça para encontrar seu inteiro teor, foram enviadas
por e-mail aos quatro oficiais de justiça da região, conforme bem
assentado pelos depoimentos judiciais de Adair e Ronei e pelo
comprovante de fls. 948
que demonstra que as normas foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
19
encaminhadas a Viviane em 11/02/2015; ademais, nota-se que as
testemunhas relataram que Adair, diretor do ofício, sempre esteve à
disposição para sanar eventuais dúvidas sobre o serviço, e que não
ouviram nada sobre nenhuma dúvida dos oficiais de justiça dentre os
quais Viviane quanto à forma de margeamento dos mandados da zona
presídio.
Neste ponto, ressalta-se não ter havido
qualquer irregularidade durante a instrução pelo indeferimento, pelo
magistrado, das perguntas repetidas formuladas pelo defensor durante a
audiência, o que ocorreu nos termos dos artigos 212 e artigo 400, par.
1o, ambos do Código de Processo Penal.
Deveras, ao magistrado, mercê de sua
condução de presidente da relação processual, é cometido o poder de
definir quais as provas a serem produzidas na instância penal, tendo
como parâmetro a sua relevância ao deslinde da causa. Exatamente por
ostentar a condição
numa expressão bem significativa e bastante
utilizada pela doutrina de “dominus processus” (cfr., por exemplo,
VICENTE GRECO FILHO, Direito Processual Civil Brasileiro,
Saraiva, vol. 1, 20a edição, pág. 233), cabe-lhe indeferir “as provas
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” (artigo 400,
par. 1o, do Código de Processo Penal).
E, desde que o faça de forma fundamentada,
tal circunstância não traduz qualquer cerceamento de defesa (STF, HC
no 106.734, rel. Min. Luiz Fux; HC no 106.734, rel. Min. Ricardo
Lewandowski; HC no 108.961, rel. Min. Dias Toffoli; AI no 794.090,
rel. Min. Gilmar Mendes)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
20
Com efeito, o juiz, por ser o destinatário da
prova e estar em contato direto com a causa, detém certa
discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para a
formação
de
seu
convencimento,
conquanto
que
delibere
fundamentadamente (STJ, HC no 166.115, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior; AgRg no RHC no 31.239, rel. Min. Marco Aurélio Belizze).
Em poucas palavras, as declarações da ré no
sentido de que desconhecia o procedimento adequado não se prestam a
escusá-la.
Conforme
bem
pontuado
pela
sentença
condenatória, tem-se que a denúncia mostrou-se inclusive mais benéfica
à acusada, pois, aparentemente baseada no relatório de fls. 923/926,
afirmou ter a ré comparecido em 48 oportunidades à Penitenciária de
Taquarituba, quando a análise das datas indicadas demonstram, na
verdade, apenas 44 visitas, tendo em vista a contabilização duplicada
das visitas realizadas em 22/04/2015 17h30 e 10h59; 10/06/2015
13h30 e 09h16; 28/10/2015 09h06 e 15h47; 10/03/2016 07h24 e
13h00.
De toda sorte, em respeito ao princípio da
correlação entre acusação e sentença, considera-se, para fins de sua
responsabilização criminal, a realização de 48 visitas, com o
consequente margeamento indevido de 277 mandados.
E, diversamente do alegado pela combativa
defesa, não se vislumbram inconsistências na quantidade de visitas da ré
à Penitenciária de Taquarituba.
É certo que a portaria que deu início ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
21
procedimento administrativo indicou a realização de 81 visitas pela ré á
Penitenciária de Taquarituba (fls. 04).
No entanto, conforme bem explicitado por
Adail durante seu depoimento em juízo, este número foi obtido através
da análise das datas indicadas nas certidões de cumprimentos de
mandados lavradas pela ré isto é, considerou-se como data de visita
todas as datas indicadas em suas certidões.
Apenas após o recebimento da listagem das
visitas na Penitenciária de Taquarituba tomaram conhecimento de que a
ré havia, na realidade, realizado ainda menos visitas à Penitenciária, e
que as datas indicadas nas certidões não correspondiam às datas de
cumprimento dos mandados o que coincide com a admissão, pela
acusada, de que certificava o cumprimento de mandados
aproximadamente a cada 15 dias, tendo relatado, ainda, não fazer
constar no corpo da certidão a efetiva data de cumprimento do ato.
Deste modo, não há como se desconsiderar o
teor da relação enviada pela Penitenciária de Taquarituba mediante o
cotejo entre o número de atos indicados na relação e os mandados por
ela certificados, tal como pretende a defesa, tendo em vista que a
irregularidade na certificação dos mandados foi circunstância inclusive
por ela admitida em juízo, e encontra amparo no restante da prova
documental e oral.
E, diversamente do indicado pela defesa, não
se vislumbra inconsistência nos dados entre as relações de visitas de fls.
679/685 e 907/912
a qual, à evidência, se encontra incompleta,
conforme se infere pelo lapso temporal dos atendimentos (que parece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
22
abranger até 26/11/2015, como também pela indicação “6/9” no canto
inferior direito da página, que indica a existência de ao menos outras
três páginas na relação).
Vale
consignar,
ainda,
que
a
decisão
administrativa de fls. 620/630, que já transitou em julgado, considerou
48 visitas da acusada à Penitenciária de Taquarituba.
Tampouco impressiona o argumento de que
assim procedia em virtude do excesso de trabalho e da inexistência de
infraestrutura técnica no fórum para a certificação dos mandados.
Com efeito, ao longo da instrução restou
demonstrado que os oficiais de justiça possuíam uma sala própria, com
computador, e que lhes era inclusive autorizado utilizar o computador
na sala do júri, enquanto não se estivesse durante audiência; além disso,
à época dos fatos o trabalho remoto já era facultado aos oficiais de
justiça. Por fim, não se pode desconsiderar que o oficial Ronei, atuante
na mesma região da ré, não teve qualquer problema na certificação ou
margeamento de seus mandados, de sorte que as irregularidades se
deram, a bem da verdade, em virtude exclusiva do comportamento da
acusada, que, enquanto servidora pública, tinha o dever legal de
desempenhar adequadamente suas funções, conforme os regulamentos
aplicáveis.
Enfim, bem definido que a apelante, agindo
com consciência e vontade, margeou indevidamente os mandados, em
contraste com o preceituado nas Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça: declarou que praticou vários atos quando, na realidade,
deveria ter apontado a prática de ato único, já que os atos foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
23
praticados no mesmo dia no presídio. E, na medida em que recebeu por
esses atos indicados a maior, obteve indevida vantagem.
O caso, portanto, é mesmo de condenação.
8. No tocante à qualificação jurídica dos fatos,
mostra-se correta a sentença ao divisar que as condutas da apelante
amoldam-se ao suporte fático do crime de estelionato pelo que, com
apoio na regra prevista no artigo 383, do Código Penal, teve a acusada
como incursa no artigo 171, do Código Penal.
Do
quanto
acima
expendido,
tem-se
comprovado que a acusada margeou falsamente 277 mandados, gerando
obrigação indevida de ressarcimento pelo Tribunal de Justiça.
Dentro deste espectro, não convence a
alegação ministerial de que a apelante praticou o crime de peculato, na
forma prevista no artigo 312, parágrafo único, do Código Penal o
chamado peculato furto, pela simples razão de que não houve subtração.
Conforme restou demonstrado pelo conjunto
probatório acima analisado, a ré não subtraiu valores pertencentes ao
Tribunal de Justiça, mas sim, através do “margeamento” indevido dos
mandados cumpridos, induziu a administração em erro, que acabou
pagando remuneração a maior para a apelante. Gize-se que a vantagem
indevida lhe foi deliberada e voluntariamente paga pelo Tribunal de
Justiça
o qual, entretanto, agia com base em situação fática
equivocada, lastreada nos mandados indevidamente preenchidos pela ré.
A situação remonta à distinção entre furto
mediante fraude e estelionato.
Com efeito, conforme anota DAMÁSIO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
24
JESUS, “no furto, a fraude ilude a vigilância do ofendido, que, por
isso, não tem conhecimento de que o objeto material está saindo da
esfera de seu patrimônio e ingressando na disponibilidade do sujeito
ativo. No estelionato, ao contrário, a fraude visa a permitir que a
vítima incida em erro. Por isso, voluntariamente se despoja de seus
bens, tendo consciência de que eles estão saindo de seu patrimônio e
ingressando na esfera de disponibilidade do autor. Nesse sentido:
RT, 540:324, 551:370, 552:355, 558:340, 557:350, 579:349, 653:303
e 756:595-6; JTACcrimSP, 64:273, 76:346, 78:418, 87:212 e 92.408;
RJDTacrimSP, 2:92“ (Código Penal Anotado, Saraiva, 21a edição,
pág. 666).
Conforme escólio de NELSON HÚNGRIA, a
fraude que qualifica o furto, “não se identifica com a fraude
característica do estelionato, isto é, com a fraude destinada, não a
iludir a vigilante oposição do proprietário, mas a captar-lhe o
consentimento, viciado pelo erro a que induzido” (Comentários ao
Código Penal, Forense, vol. VII, 1958, pag. 43).
Conferir, nesta linha
reconhecimento do
crime de estelionato e não peculato-furto, quando a conduta fraudulenta
do funcionário leva a erro a administração pública, que, iludida, pratica
ato indevido e prejudicial ao erário público, com consequente obtenção
de indevida vantagem ao funcionário ou a terceiro: STJ, HC no
112.842, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; REsp no 774.918, rel. Min.
Felix Fischer.
Na realidade, o que se divisa é o cometimento
de crimes de estelionato em continuidade delitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
25
Em clássica lição sobre os elementos que
formam a figura típica do estelionato, MAGALHÃES NORONHA
assim se manifestou: “Se quisermos decompô-lo em seus elementos,
de maneira ampla, e abstraídos o sujeito ativo, o passivo, e o dolo
que aparecem em todo crime, podemos dizer que lhe são
característicos: a) a consecução da vantagem ilícita; b) o emprego
do meio fraudulento; c) o erro causado ou mantido por esse meio;
d) o nexo de causalidade entre o erro e a prestação da vantagem; e)
a
lesão
patrimonial.
Se
preferirmos
sintetizar,
podemos
circunscrever o crime a: o meio fraudulento; o erro causado ou
mantido; a vantagem indevida; a lesão ao patrimônio. Resume-se
assim o crime ao polinômio: meio fraudulento + erro + vantagem
ilícita + lesão patrimonial = estelionato.” (Direito Penal, vol. 2,
Saraiva, 1960, pág. 453).
No caso em apreço, encontram-se preenchidos
todos os elementos do tipo penal:
a) vantagem ilícita: ressarcimento indevido de
R$ 7.479,00;
b) meio fraudulento: “margeamento” falso dos
mandados;
c) erro causado pelo meio fraudulento:
consideração de que a ré havia cumprido mais atos do que efetivamente
cumpriu;
d)
nexo
de
causalidade:
ressarcimento
indevido pago por erro causado pela fraude; e
e) lesão patrimonial: valores indevidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
26
ressarcidos pelo Tribunal de Justiça.
Ou seja, a conduta da ré se amolda
perfeitamente à descrição típica do estelionato
razão pela qual
também não se afigura possível a subsunção de sua conduta ao artigo
301, parágrafo 1o, do Código Penal.
E, uma vez reconhecido o estelionato, não há
como se condenar a ré também pelo crime de falsidade ideológica.
Cuida-se de um quadro típico em que a falsidade fica absorvida pelo
estelionato, porquanto esgotou-se no delito patrimonial, na esteira do
entendimento cristalizado na Súmula no 17, do Superior Tribunal de
Justiça.
Registre-se que a denúncia não descreveu,
para além do recebimento de ressarcimentos indevidos pelo Tribunal de
Justiça, outras repercussões da falsidade ideológica a ela imputada.
Por fim, como se sabe, a aplicação prévia de
sanção administrativa à acusada não obsta sua responsabilização
criminal, tendo em vista a independência entre as instâncias.
Enfim, assim postas as coisas, o conjunto
probatório descortina que a acusada obteve para si vantagens ilícitas em
prejuízo do Tribunal de Justiça, mantendo-o em erro mediante meio
fraudulento, em 277 oportunidades
não havendo que se falar em
crime permanente.
O que equivale dizer: há de ser condenada por
estelionato em continuidade delitiva.
9. Incide, todavia, na espécie, a majorante
prevista no artigo 171, par. 3o, do Código Penal, haja vista que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
27
prejuízo foi imposto a entidade de direito público.
Pese a r. sentença não tenha tomado em conta
a causa de aumento de pena, importa considerar que o órgão da
acusatório recorreu, postulando o reconhecimento de uma situação mais
gravosa para a apelante (condenação pelos crimes de peculato e
falsidade ideológica), pelo que o teor do efeito devolutivo do recurso do
“parquet” permite que se assente, nesta oportunidade, o estelionato
majorado, sem que se divise “reformatio in pejus”.
10. A hipótese comporta o reconhecimento do
arrependimento posterior, pese, no final das contas, subsistir algum
prejuízo a ser reparado, como posto pela sentença.
É certo que o valor restituído não corresponde
ao prejuízo total indevidamente causado ao Tribunal de Justiça em
linha de princípio, a figura em tela reclama, para sua configuração, a
reparação integral do dano até o recebimento da denúncia (STJ, RHC
no 72.664, rel. Min. Jorge Mussi; HC no 338.840, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura; HC no 262.254, rel. Min. Laurita Vaz;
AgRg no RHC no 56.387, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro).
Entretanto, urge considerar que o valor por ela
depositado correspondia ao que se lhe imputava à época conforme
explicitado acima, a portaria de instauração indicara 81 visitas à
penitenciária, com base na qual a ré restituiu os valores indevidos. Ou
seja, a apelante pagou o que acreditava e havia dados a suscitar uma
criança legítima
ser o devido. O fato de, posteriormente, se ter
apurado que ainda faltava algo a ser reparado (valor que, a bem da
verdade, não assumiu grande relevo em face da quantia já paga) não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
28
obsta a aplicação da regra estampada no artigo 16, do Código Penal. Há
que se valorizar, na espécie, a confiança da acusada no sentido de que
solveu todo o débito. Pelo que, excepcionalmente
dadas as
circunstâncias do caso, a situação permite a incidência da minorante em
tela, a despeito de haver ainda algo a ser ressarcido.
11. A sanção comporta alteração.
Na primeira fase, fixou-se a pena-base, de cada
um dos crimes, no mínimo legal.
Na segunda fase, correto o aumento da pena
em 1/6 em razão da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso
II, alínea “g”, do Código Penal, pelo que se chega a 1 ano e 2 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na terceira fase, importa elevar-se a pena em
1/3, em razão da regra estampada no artigo 171, par. 2o, do Código
Penal; e na sequência, reduzir-se em 1/3, em razão do arrependimento
posterior (fica-se neste percentual, considerando tempo decorrido até o
ressarcimento que, afinal de constas, acabou não sendo integral). Isto
significa uma reprimenda de 1 ano e 13 dias de reclusão e pagamento de
9 dias-multa.
Por fim, em razão do crime continuado, toma-
se uma das penas, elevando-a em 2/3 (tendo em conta o grande número
de delitos), alcançando-se uma reprimenda final de 1 ano, 8 meses e 21
dias de reclusão, bem como pagamento de 15 dias-multa.
Não merece reparo o arbitramento do valor do
dia-multa em 1 salário mínimo, considerando-se a capacidade
econômica da ré, oficial de justiça, conforme o artigo 60 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
29
Penal.
O regime inicial para o cumprimento da pena
deverá ser, considerando-se a quantidade de pena imposta e as
condições pessoais da acusada, o aberto, nos termos do artigo 33 do
Código Penal.
Mantém-se, ainda, a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, (i)
prestação de serviços à comunidade pelo prazo integral da condenação e
(ii) prestação pecuniária: no entanto, embora a apelante tenha
capacidade econômica, não se pode olvidar que já pagou quase todo o
valor do prejuízo (e ainda existe condenação no saldo), pelo que se
estipula o valor em 3 salários mínimos.
Na fixação do valor da pena de prestação
pecuniária, o julgador deve tomar em conta a situação econômica do
acusado, as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal
(STJ, HC no 262.603, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura), bem
como sua finalidade de reparação do dano causado (STJ, HC no
220.727, rel. Min. Jorge Mussi; HC no 224.881, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze).
12. Escorreita a fixação do valor de R$ 891,00
a ser ressarcido pela acusada ao Tribunal de Justiça, conforme a norma
prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (atente-
se para o laudo pericial - fls. 1.109/1.112).
13. Por fim, não é o caso de se decretar a perda
de cargo.
Deveras, urge considerar que a acusada:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
30
a) ressarciu os valores indevidos conforme
até então apurado após a instauração da portaria;
b) foi sancionada administrativamente com
pena de suspensão pelo prazo de 30 dias, convertida em multa, na base
de 50% por dia de remuneração (fls. 620/630); e
c)
não
respondeu
a
outro
processo
administrativo, sindicância ou a outros processos criminais (fls. 539/541
e 620/630).
Em poucas palavras, não há circunstâncias
concretas que justifiquem a imposição, no caso em apreço, de tão
gravosa sanção. Em outras palavras, a expulsão da apelante do quadro
funcional (medida que, como se sabe, se mostra extremamente gravosa,
privando a acusada do seu trabalho) representaria uma medida que não
se mostra em conformidade com o princípio da proporcionalidade.
Cuida-se de um mandamento a exigir, na lição
de LUIZ REGIS PRADO, “uma medida de justo equilíbrio

abstrata (legislador) e concreta (juiz)
entre a gravidade do fato
ilícito praticado, do injusto penal (desvalor da ação e desvalor do
resultado), e a pena cominada ou imposta” (Curso de Direito Penal
Brasileiro, vol. 1, RT, 9a edição, pág. 151)
14. Ante o exposto, dou parcial provimento
aos recursos, a fim de condenar a apelante às penas de 1 ano, 8
meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída
por duas penas restritivas de direito, bem como pagamento de 15
dias-multa, no valor unitário de um salário mínimo, como incursa
no artigo 171 “caput” e par. 3o, na forma do artigo 71, ambos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000167-10.2017.8.26.0620 -Voto no 15.026
31
Código Penal. Mantida, no mais, a r. sentença.
LAERTE MARRONE
Relator